Tribunal: TJMT
Processo: 1005396-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005396-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DOMINGUES DE BRITO - CPF: 953.997.989-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BIVINELLO - CPF: 437.926.509-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA BIVINELLO - CPF: 141.455.408-75 (AGRAVANTE), JESUINO BIVINELLO - CPF: 362.375.749-72 (AGRAVANTE), MARINA DE ALMEIDA BIVINELLO - CPF: 332.829.758-80 (AGRAVANTE), JACIRA DE PAULA BIVINELLO - CPF: 360.645.999-87 (AGRAVANTE), ADEMIR LUIZ BARBOSA - CPF: 327.130.709-10 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE SONIA DE MAGALHAES DE GIACOMO (AGRAVADO), AKSEL PETER HANSEN JUNIOR - CPF: 022.951.038-86 (AGRAVADO), HELIO JOSE GARCIA MENDES - CPF: 401.718.178-34 (AGRAVADO), JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO - CPF: 517.605.761-15 (AGRAVADO), REMEGILDO PIGARI - CPF: 138.179.148-49 (AGRAVADO), APARECIDA DA COSTA PIGARI (AGRAVADO), MAURO PIGARI - CPF: 734.522.708-15 (AGRAVADO), ANA LUCIA GARCIA DE QUEIROZ PIGARI (AGRAVADO), JOSE PIGARI (AGRAVADO), GELCINEIA PAZINI (AGRAVADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (AGRAVADO), ANA DA SILVA ZARATE LOPES (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE GARCIA - CPF: 689.873.581-00 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA DETEMINAR O CONGELAMENTO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DAS QUE SE FORMARAM A PARTIR DO SEU FRACIONAMENTO – IMISSÃO NA POSSE E VISTORIA NO IMÓVEL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
PERICULUM IN MORA
INDEMONSTRADO -– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A comprovação da propriedade é condição
sine qua non
para o deferimento do pleito de imissão na posse e, no caso concreto, este requisito não foi demonstrado.

III - Sendo necessária dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido liminar, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a imissão na posse e o pleito de vistoria no imóvel objeto da lide, em razão da inexistência da probabilidade do direito e da urgência alegadas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO BATISTA BIVINELLO
e
OUTROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização de n. 0003480-24.2010.811.0011, manejada em face de
ESPÓLIO DE SÔNIA DE MAGALHÃES DE GIÁCOMO
e
OUTROS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, tão somente para determinar o congelamento da matrícula do imóvel objeto da lide, assim como das matrículas dos imóveis formados a partir de seu fracionamento.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento total da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, mormente em razão das evidentes irregularidades existentes nas negociações em relação ao imóvel objeto da controvérsia, decorrentes da ausência de manifestação da vontade dos vendedores, seus genitores.

Sustentam que o instrumento de mandato não poderia ter sido outorgado por seus pais, ambos falecidos no ano de 1978, de modo que todas as transferências dos imóveis efetivadas pelo suposto procurador são inválidas, o que autoriza não só a concessão do pleito de vistoria dos imóveis, mas também a imediata imissão na posse dos bens dos seus genitores, que agora lhes pertencem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 82436996).

Contrarrazões às ids. 82635989 e

84799984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, apesar de deferir o pedido liminar de congelamento da matrícula do imóvel objeto da lide, assim como das matrículas dos imóveis formados a partir de seu fracionamento, indeferiu o pleito de vistoria nos imóveis e de imissão na posse.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial em relação ao pleito de vistoria nos imóveis e imissão na posse deles.

Isso porque, a comprovação da propriedade é condição
sine qua non
para o deferimento do pleito de imissão na posse e, no caso concreto, este requisito não foi demonstrado.

Apesar das alegações dos agravantes, de que os imóveis foram transferidos aos agravados por procurador constituído por seus genitores Attilio Bivinello e Conceição Saraiva Bivinello após o falecimento destes, a questão exige nítida dilação probatória para se aferir em que condições os negócios jurídicos foram realizados, sendo indispensável a produção de provas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A medida adotada por ora pelo magistrado singular, de congelamento da matrícula do imóvel objeto da lide e daquelas formadas a partir de seu fracionamento, é suficiente para resguardar o direito dos agravantes, impedindo que novas transferências sejam realizadas e que terceiros de boa-fé eventualmente adquiram os imóveis.

Ademais, o transcurso do tempo desde a morte dos genitores dos agravantes, em 1978, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, milita contra a urgência alegada pelos agravantes, não havendo que se falar na imediata imissão na posse, tampouco em vistoria prévia no imóvel, pois não demonstrada de forma cabal a propriedade do bem.

Desse modo, sendo necessária dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido liminar, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a imissão na posse e o pleito de vistoria no imóvel objeto da lide, em razão da inexistência da probabilidade do direito e da urgência alegadas.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021